Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022957-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), JOAO MANOEL DE SOUZA - CPF: 252.531.239-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito su
spensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e da não demonstração dos requisitos legais da tutela provisória, previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão
em discussão consiste em: (i) saber
se a hipoteca
cedular
contratual é suficiente para configurar a garantia do juízo nos termos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
; (
ii
) definir
se estão p
resentes os requisitos legais (
probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
)
que autorizam a concessão de efeito sus
pensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3.
O art. 919, § 1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: presença dos requisitos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, caução ou depósito.

4.
A hipoteca
cedular
, garantia real contratual do crédito, não supre a exigência processual de garantia do juízo media
nte penhora, caução ou depósito
.

5.
A ausência de garantia da execução inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo, sendo desnecessária a análise de demais requisitos.

6
. A alegação de excesso de execução e cláusulas abusivas exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer a plausibilidade do direito
reclamado
.

7
. A simples possibilidade de constrição patrimonial não configura, isoladamente, risco de dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a s
uspensão do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC
.
2
. A
garantia
contratual
hipotecária
não supre a exigência de garantia do juízo, prev
ista no art. 919, §1º, do CPC.
3. A alegação de excesso de execução, fundada em cláusulas contratuais abusivas, d
emanda dilação probatória e não afasta
, por si só, a presunção de liquidez e certeza do
título executivo extrajudicial.
4. A ausência de demonstração de risco concreto de dano irreparável impede a c
oncessão do efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo,
j. 01/07/2024,
DJe
02/08/2024.

TJMT, AI 1004032-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho,
j. 07/04/2025, DJE 07/04/2025.

TJMT, AI 1014267-06.2025.8.1
1.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/07/2025, DJE 06/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
João Manoel
d
e Souza contra decisão proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da ação de Embargos à Execução n.º 1000243-58.2025.8.11.0101, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução, ao fundamento d
e ausência de garantia do juízo,

e de que
os requisitos d
a tutela provisória
não restaram
demonstrados,
nos moldes exigidos pelo art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A execução tem por fundamento a
Cédula
d
e Crédito Bancário

n° C10931867-2
, emitida em 25/10/2021,
no valor de
R$
104.411,00, com
vencimento final em 21/10/2026.

Sustenta o agravante que a execução está suficientemente garantida por hipoteca
cedular
regularmente registrada sobre imóvel de sua propriedade, o qual
serviria como moradia familiar.

Defende que a exigência de nova garantia seria desproporcional, causando risco de constrição indevida e prejudicando sua dignidade e subsistência.

Alega que há probabilidade do direito, porquanto
teria sido
demonstrado que há excesso de execução no valor de R$ 39.406,98, decorrente da aplicação abusiva da Tabela
Price
em contrato com capitalização de juros. Com relação ao risco de dano irreparável, aduz que a continuidade da execução sem a atribuição de efeito suspensivo expõe o agravante a prejuízos patrimoniais e pessoais de difícil reparação.

O pedido liminar
recursal
foi indeferido (
I
d. 299337862).

Contrarrazões pel
o
des
provimento do recurso
(
I
d. 304731898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal concentra-se na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
n
.
º
1000243-58.2025.8.11.0101,
interpostos pelo agravante
em face da execução n.º

1000243-58.2025.8.11.0101
,
fundada em
Cédula
d
e Crédito Bancário
,
no valor de
R$
104.411,00
.

Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
exige
a presença concomitante dos requisitos
previstos no art. 919, §1º, do CPC, qu
a
is
sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora,
caução ou depósito suficientes.

No caso em apreço,
não se
vislumbra
qualquer demonstração de que o agravante tenha promovido
à
garantia do juízo, seja por penhora, caução ou depósito idôneo
, o que, por si só, já
afasta a possibilidade de concessão da medida de urgência, ante o não atendimento da exigência objetiva do art. 919, §1º, do CPC.

A mera existência de garantia hipotecária contratual não supre a exigência legal
de garantia do juízo, porquanto a hipoteca nesse caso visa garantir o título de crédito bancário
.
Nesse sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a é pacífica:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO
S À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO
. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL
. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "
é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficientes
"
(
REsp
1.803.247/MG,
Rel
. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 21/11/2019). 2.
A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015
.3. Hipótese em que
não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da
execução
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2521198 SE 2023/0388423-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024)

Dessa forma,
a ausência de garantia da execução constitui óbice intransponível à concessão da medida suspensiva pleiteada.

Ademais, no que tange à alegada probabilidade do direito, observa-se que a m
atéria suscitada nos embargos, referente a
excesso
de

execução
, aplicação da Tabela
Price

e
capitalização de juros
,
demanda dilação probatória e não se revela, a princípio, capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza do
título executivo extrajudicial.

N
ão há nos autos, ainda, demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além das consequências próprias do rito executivo. A possibilidade de constrição patrimonial, por si só, não configura gravame excepcional capaz de ensejar o afastamento dos critérios
legais de concessão da medida.

A propósito, essa Câmara já se manifestou nesse sentido:

“[...]
A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da comprovação cumulativa da garantia do juízo, do risco de dano grave e irreparável e da probabilidade de êxito dos embargos.

A alegação de excesso de execução deve ser analisada durante a instrução dos Embargos à Execução, e não no âmbito do agravo de instrumento.

A insuficiência na comprovação da garantia do juízo impede o deferimento do efeito suspensivo.
”

(N.U 1004032-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“[...]
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos para tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes
, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

A agravante não demonstrou qualquer medida de garantia do juízo, sendo que a alegação de hipossuficiência econômica, ainda que acompanhada de declaração de imposto de renda, não afasta a exigência legal.

A pretensão de revisão contratual baseada em cláusulas abusivas, ausência de notificação de mora e onerosidade excessiva exige dilação probatória, não evidenciando de plano a probabilidade do direito invocado.

Não há comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação além dos efeitos típicos do processo executivo
, inexistindo excepcionalidade que justifique a suspensão da execução.
”

(N.U 1014267-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

(destaquei).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENT
O
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025